Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725567-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UILSON RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TAYANA CASTRO DE BARROS, advogada constituída com OAB/DF no 67.584, em favor de UILSON RODRIGUES DOS SANTO, preso desde 24/6/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155 § 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/20). Alega a impetrante (fls. 2/15), que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária, uma vez que o paciente possui quase 60 anos de idade, é portador de diabetes, tem residência fixa e presta suporte essencial à filha gestante de alto risco, além de cuidar do neto menor. Sustenta que a decisão judicial se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar periculosidade concreta, contrariando o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a coautora do fato, Alice de Araújo Silva Galeno, assumiu integralmente a autoria do furto e declarou não conhecer o paciente, tendo sido colocada em liberdade, o que evidencia tratamento desigual. Assevera suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de frequentar o local dos fatos, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal. Aduz que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, além de representar antecipação de pena, especialmente diante da possibilidade de eventual condenação em regime semiaberto. Ressalta ainda que o paciente possui cirurgia odontológica agendada e que sua permanência no cárcere compromete o tratamento médico necessário, agravando seu estado de saúde. A defesa destaca que o paciente já foi mantido preso anteriormente por três meses em outro processo, do qual foi absolvido, e que a atual prisão se baseia novamente apenas na reincidência, sem provas concretas de autoria. Requer-se, com isso, liminarmente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 126/129). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante comunica que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 26/6/2025, em razão do paciente ostentar três condenações definitivas e estar cumprindo pena por ocasião da prática delitiva. Por fim, informa que o feito aguarda o encerramento do inquérito policial. (fls. 153/154) A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Marta Alves da Silva, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 157/168). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado desta e. Corte, relativamente os autos de no 0713584-90.2025.8.07.0020, nota-se que em 16/7/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras, o qual lhe aplicou medidas cautelares e determinou a expedição de alvará de soltura. O alvará de soltura expedido em favor do paciente foi cumprido e este colocado em liberdade em 18/7/2025, com a devida monitoração eletrônica. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2025 16:31:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora